Tribunal: TJSP
Processo: 1512164-54.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512164-54.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEDSON
SOUZA DE NOVAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512164-54.2019.8.26.0228 -Voto no 13.852
2
Apelação Criminal no 1512164-54.2019.8.26.0228
Apelante: Cledson Souza de Novaes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.852
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e
rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal
do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as
qualificadoras relativas ao concurso de agentes e rompimento de
obstáculo. 3. Sanção que não comporta reparo. Recurso
improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar CLEDSON SOUZA DE NOVAES às
penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código
Penal (fls. 126/130).
A defesa do réu apelou requerendo a absolvição por
insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, colima a diminuição da pena-base (fls.
158/168).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 184/190).
É o relatório.
2. Não vinga o apelo. Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia, em síntese, na data de 19 de
maio de 2.019, por volta das 18h47min, na Rua Barão do Triunfo, altura do
n° 2.122, no bairro do Campo Belo, nesta cidade e comarca de São Paulo,
CLEDSON SOUZA DE NOVAES e outro indivíduo não identificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512164-54.2019.8.26.0228 -Voto no 13.852
3
atuando previamente combinados, com unidade de desígnios e identidade de
propósitos, em concurso, subtraíram, em proveito próprio, mediante
rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em 1 aparelho
celular, marca “Samsung”, modelo “Galaxy A7”, devidamente recuperado,
avaliado em R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), pertencente à vítima
Leonardo Pereira da Silva.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do réu pelo
delito de furto.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 13/16),
auto de exibição e apreensão (fls. 07), laudo pericial (fls. 106/113), bem como
pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
A vítima confirmou a subtração.
Leonardo Pereira da Silva, em solo policial (fls.
08) e em juízo (fls. 125 mídia audiovisual), declarou que, no dia dos fatos,
trafegava com seu veículo Voyage, placas ALF-6208, quando, ao diminuir a
velocidade e parar para adentrar na Avenida dos Bandeirantes, surgiram dois
indivíduos, os quais foram em direção ao seu carro: colocaram-se ao lado do
banco do passageiro, quebraram o vidro, sendo que, um deles, projetou o
corpo para o interior do veículo e subtraiu seu aparelho celular que estava
acoplado no painel do veículo. Assustado e nervoso, acelerou o automóvel e
acabou perdendo o controle da direção, vindo a chocá-lo contra um portão
residencial. Acredita que o furtador tenha se enroscado na porta do carro e,
com a colisão, veio a cair. Imediatamente, desembarcou do automóvel e o
indivíduo que havia furtado o seu bem estava caído no chão, sendo que seu
comparsa saiu correndo. Logo surgiram os policiais militares e o furtador foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512164-54.2019.8.26.0228 -Voto no 13.852
4
socorrido. Por meio de rastreamento do seu aparelho celular, logrou êxito em
localizá-lo a duas quadras do local dos fatos. Declarou ter suportado danos no
montante de R$3.500,00.
Na fase policial (fls. 11), reconheceu, por meio
fotográfico, o acusado Cledson Souza de Novaes, como um dos autores do
furto, ou seja, o indivíduo que subtraiu o seu aparelho celular, projetando-se
no interior de seu veículo.
Reconhecimento que se replicou, em juízo,
pessoalmente e com segurança (fls. 125 mídia audiovisual).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633,
737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre
outros)
Na mesma trilha, acham-se os depoimentos dos
policiais militares Wellington Souza Silva e Fernando Mendonça do Vale,
colhidos no curso da persecução penal (fls. 04; 06; 125 mídia audiovisual).
Declararam que estavam em patrulhamento, quando foram acionados para
atender ocorrência envolvendo acidente de trânsito. Ao chegarem ao local dos
fatos, depararam-se com o réu Cledson Souza de Novaes caído ao lado do
veículo da vítima, mas consciente. Tomaram conhecimento de que a vítima
estava em seu veículo, quando dois indivíduos quebraram o vidro da janela
dianteira (do lado do passageiro) e o réu avançou para o interior do carro,
subtraindo o aparelho celular da vítima que estava no console do automóvel.
Diante do nervosismo, a vítima relatou que acelerou o carro, vindo a atropelar
o acusado, além de perder o controle do carro e chocar-se contra o portão de
uma residência. O réu foi questionado, mas nada comentou sobre os fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512164-54.2019.8.26.0228 -Voto no 13.852
5
fornecendo apenas seu número de matrícula do sistema penitenciário e,
posteriormente, foi socorrido. O aparelho celular da vítima foi encontrado a
duas quadras do local do acidente de trânsito, cerca de uma hora após os
fatos, depois de ter sido rastreado. Declararam que certificaram que o vidro
da janela dianteira do carro do ofendido estava quebrado.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe,
a priori, o seu poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Cuida-se de manancial probatório, sem dúvida,
substancioso a calcar a pretensão acusatória.
Certo que, após o silêncio na fase policial (fls. 19),
em juízo (fls. 125 mídia audiovisual), repeliu a imputação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512164-54.2019.8.26.0228 -Voto no 13.852
6
Declarou, em síntese, que foi até a casa de amigos
para beber e consumir drogas e, quando as substâncias acabaram, saiu na rua
para comprar mais, momento em que foi atingido pelo veículo da vítima, a
qual dirigia em alta velocidade, restando prensado junto ao portão de uma
residência. A vítima o acusava de ter subtraído o aparelho celular dela, o que
negou. Em seguida, desmaiou e somente acordou no hospital. Trabalhava
tomando conta de carros e já foi condenado anteriormente. Sob ameaça, disse
que acabou assinando uns papeis na delegacia.
Mas a versão judicial do réu, porque pouco
verossímil à luz das regras de experiência comum e escoteira nos autos, não
vinga, carecendo de pujança para dobrar a prova acusatória.
Sobrelevam, enquanto dados a assentar a acusação,
os firmes testemunhos da vítima, corroborados pelas palavras dos agentes
públicos.
Além disso, em desfavor do réu, registre-se que já
foi condenado anteriormente por 3 delitos de furto qualificado.
Nesse contexto, o conjunto probatório descortina
que o acusado praticou o furto referido na inicial, pelo que acertada a
condenação.
5. E se trata de furto qualificado pelo concurso de
agentes e rompimento de obstáculo.
Na linha do que se expôs, o acusado atuou em
conjunto com outro indivíduo não identificado, despontando, de forma
manifesta, o liame subjetivo entre eles.
Por sua vez, também na linha da prova oral, a
perícia (fls. 106/113) constatou que houve fratura do vidro da folha da porta
anterior do flanco direito (porta do passageiro dianteira), orientado de fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512164-54.2019.8.26.0228 -Voto no 13.852
7
para dentro, consignando que tal fratura vítrea não se relaciona com o choque
do veículo contra a porta da residência, realizada, portanto, em momento
distinto ao do acidente.
6. A sanção não comporta alteração.
A pena-base foi fixada, de forma escorreita, acima
do mínimo legal (1/6) 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa , considerando os maus antecedentes do acusado. O réu ostenta três
condenações definitivas por fatos anteriores: 3 crimes de furto qualificado
(fls. 86/88).
Registre-se que, ostentando o réu mais de uma
condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte delas na primeira
fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as demais, na segunda
fase, como circunstância agravante da reincidência, sem que se divise, neste
proceder, “bis in idem” (STJ, HC no 161.653, rel. Min. Sebastião Reis
Junior; HC no 180.658, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 255.259, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura).
Além disso, na hipótese de pluralidade de
qualificadoras (no caso em tela: concurso de agentes e rompimento de
obstáculo), no procedimento de dosimetria da pena, é possível valer-se de
uma delas para qualificar o delito, servindo as demais como circunstâncias
agravantes ou judiciais (STF, HC no 99.809, rel. Min. Dias Toffoli; HC no
80771, rel. Min. Moreira Alves; HC no 65.825, rel. Min. Octavio Gallotti;
HC no 85.414, rel. Min. Ellen Gracie; STJ, HC no 96.236, rel. Min.
Laurita Vaz; HC no 70.594, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC no
51.850, rel. Min. Paulo Gallotti; HC no 178.982, rel. Min. Haroldo
Rodrigues).
Na segunda fase, a reprimenda deve ser elevada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512164-54.2019.8.26.0228 -Voto no 13.852
8
conta da circunstância agravante da reincidência, mantendo-se o percentual
de 1/6 estabelecido na r. sentença. Tem-se, pois, uma reprimenda de 2 anos, 8
meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, que corresponde à
sanção final, haja vista a ausência, na terceira fase, de causas de aumento e de
diminuição.
Registre-se que os fatos considerados na primeira e
segunda fase, a despeito de se referirem a crimes anteriores, são diversos, de
sorte que não há que se falar em “bis in idem” (STJ, HC no 17.871, rel. Min.
Edson Vidigal; HC no 18.940, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, HC no
17.710, rel. Min. Edson Vidigal, HC no 20.709, rel. Min. Gilson Dipp, HC
no 662.511, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante dos maus antecedentes e da reincidência
específica do acusado, mantém-se o regime fechado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade. Cenário que obsta a substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito ou multa (artigo
44, II e III, do Código Penal), bem como a concessão do sursis (artigo 77, I,
do Código Penal).
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator